Tribunal: TJDFT
Processo: 0037102-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR FURTADO. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CIÊNCIA DO MENOR SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há como desclassificar a receptação dolosa para a receptação culposa, uma vez que as provas coligidas são firmes no sentido de que o acusado efetivamente sabia que o bem localizado em sua posse tinha procedência ilícita.
4. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime capitulado no art. 244-B DA Lei no 8.069/90 tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção dos menores que participaram da prática criminosa.
5. Recurso conhecido e não provido.